Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1004943-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO LUIZ HENRY
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo Interno interposto por RICARDO LUIZ HENRY, contra decisão (id. 35945469) que não conheceu o Agravo de Instrumento no 1004943-65.2020.8.11.0000, ao fundamento de que o Recurso mostrava-se intempestivo.
O Agravante sustenta que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações.
Argumenta que o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados são intimados da decisão.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo exercício do Juízo de retratação. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 46614989, oportunidade em que o Agravado requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o relator levará o feito ao julgamento pelo órgão colegiado, acaso não exercido o Juízo de retratação.
No caso concreto, inobstante o entendimento exarado anteriormente, verifica-se que o exercício do juízo de retratação se trata de medida cogente.
Nos termos do artigo 229 do Código de Processo Civil, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações. Este é o caso dos autos.
O equívoco acerca do entendimento exarado anteriormente, justifica-se em razão do disposto no art. 229, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece não se aplicar o prazo em dobro aos processos em autos eletrônicos.
Conforme andamento processual, a partir de 09/06/2020, os autos passariam a tramitar virtualmente. Entretanto, até a presente data, o processo não consta da base de dados do Processo Judicial eletrônico de 1o Grau.
Feitas estas considerações, forçoso reconhecer a aplicação do prazo em dobro, motivo pelo qual, o recurso mostra-se tempestivo.
Passo então à analise do pedido de concessão do efeito suspensivo.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LUIZ HENRY, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Civil Pública no 962-71.2013.811.0006 movida pelo Ministério Público Estadual, recebeu a inicial, face a presença de indícios de ato de improbidade administrativa.
Extrai-se dos autos que, o Parquet moveu Ação Civil Pública em desfavor de Ricardo Luiz Henry, Clelia Cecilia Breve, Josue Valdemir de Alcantara e Maria dos Reis Alcantara Paraiso, em razão da suposta prática de contratação temporária de “assistentes administrativos” para o exercício do cargo de professor em escolas municipais.
Argui o Agravante que, na qualidade de prefeito municipal, fora responsável tão somente pela nomeação dos agentes públicos, em caráter excepcional, não constituindo ato do alcaide, a designação dos agentes para função diversa para os quais foram contratados.
Suscita que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual, o feito deve ser extinto em relação ao Agravante.
Aventa que, inexistem indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, e ainda, a decisão não identifica a suposta conduta ímproba praticada pelo Recorrente.
Com base nestes fundamentos, pugna o Recorrente pela concessão do efeito suspensivo.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.
Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:
“Art. 1o Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9o, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
Constatando-se indícios de possível prática de ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, da Lei no 8.429/92, no sentido de que o Prefeito Municipal fora diretamente responsável pela contratação de servidores, para o cargo de assistente administrativo, posteriormente designados em desvio de função, para o exercício do cargo de Professor, eventual responsabilidade do Alcaide deverá ser apurada durante a instrução probatória, mostrando-se, em princípio, acertada a decisão de recebimento da petição inicial.
Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese do Agravante quanto à ausência de justa causa ou de dolo quanto à possível prática de ato de improbidade administrativa, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo ou de culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar in initio litis, a extinção do processo em relação ao Recorrente.
Como se sabe, é possível ao Juiz de 1o Grau rejeitar a ação, nos termos do artigo 17, §8o da Lei no 8.429/92, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.
Ainda que motivada de forma sucinta, o Juízo de 1o Grau consignou a existência de indícios de ato de improbidade, merecendo os fatos serem melhor analisados durante instrução probatória; fundamentos estes suficientes ao recebimento da exordial.
Feitas estas considerações, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual, a decisão deve permanecer incólume.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo interno e em juízo de retratação, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator